Tribunal: TJPA
Processo: 0807166-33.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807166-33.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA VALDIVIA DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0807166-33.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA VALDIVIA DE ALMEIDA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: THAYNA LETICIA MAGGIONI - SC62188-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA VALDIVIA DE ALMEIDA SANTOS
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial, que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora apelada, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sendo a requerida condenada a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos anos, a título de empréstimo sobre a RMC e a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 15259719) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 15259720), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma, uma vez que o Banco não foi claro quanto a contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito (RMC), não possuindo autorização para tal modalidade, uma vez que pensava estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Alega que é pessoa idosa e de pouca instrução, e que na sentença não foram observados os princípios basilares da relação consumerista, qual seja; informação e transparência nos termos do Art. 6° do CDC.

Contrarrazões em petição de (ID n° 15259725) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriada pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que a apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão a apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que a recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pela contratação de saque mediante cartão de crédito consignado (ID n° 15259697 e segs.) e cópia do contrato assinado pelas partes (ID n° 15259691).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Como bem observado pelo juízo
a quo,
a apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024